Tribunal: STF
Processo: ARE 820071
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-09-30
Data de publicação: 2014-09-30

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Matéria criminal. Repercussão geral. Preliminar formal fundamentada. Ausência. Precedentes. Regimental não provido. 



    1. No julgamento da questão de ordem no AI nº 664.567/RS, Pleno, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 6/9/07, firmou-se o entendimento de que os recursos extraordinários em geral e, por conseguinte, as causas criminais interpostos contra acórdãos publicados a partir de 3/5/07 devem demonstrar, em preliminar formal devidamente fundamentada, a existência da repercussão geral das questões constitucionais discutidas no apelo extremo. 



    2. É firme o entendimento da Corte no sentido de que a repercussão geral deve ser demonstrada em tópico destacado da petição do recurso extraordinário, não havendo que se falar em repercussão geral implícita ou presumida.



    3. Agravo regimental não provido.